Tribunal: TJDFT
Processo: 0700648-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR AFASTADA. SENTENÇA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. REINTEGRAÇÃO POSSE. PERDA OBJETO. TAXA OCUPAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese os apelantes pretendem obter a reforma da sentença que julgou o pedido procedente com a subsequente condenação dos réus ao pagamento de taxa de ocupação de imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia.
2. Nos termos do art. 489, § 1°, do Código de Processo Civil e do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, para a efetiva fundamentação da decisão judicial deve haver a devida apreciação das questões suscitadas pelas partes com a exposição do encadeamento lógico dos argumentos decisórios com a devida atenção, ainda que de modo sucinto, às peculiaridades do caso concreto diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, nos termos ainda do art. 11 do Código de Processo Civil. 2.1. No caso dos autos a sentença proferida está de acordo com o modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, pois foram devidamente analisadas as teses suscitadas, os requerimentos formulados as provas coligidas aos autos. 2.2. Ademais, a irresignação em relação às conclusões adotadas pelo Juízo singular deve levar, em tese, à eventual reforma da sentença e não à desconstituição do julgado. Preliminar rejeitada.
3. No caso em exame ambos os apelantes (cônjuges) detêm legitimidade passiva ad causam para responder pela pretensão indenizatória deduzida pela demandante, pois constaram como compradores/devedores fiduciantes no instrumento contratual.
4. Reconhecida corretamente pelo Juízo singular a perda do objeto da demanda em relação ao pedido de reintegração de posse, a análise do mérito da demanda restringiu-se ao pleito indenizatório pela ocupação do imóvel até a data em que efetivamente foram entregues as chaves. 4.1. A possibilidade de reparação dos danos materiais suportados pela credora fiduciária tem suporte na interpretação sistemática dos artigos 26, 27, § 8o e 37-A, todos da Lei no 9.514/1997. 4.2. Ademais, somente com a efetiva entrega das chaves é que o credor fiduciário é imitido na posse do imóvel. 4.3. Assim, as alegações articuladas pelos apelantes no sentido de que o imóvel já se encontrava livre e desembaraçado antes da entrega das chaves em nada influencia a obrigação de pagamento da taxa de ocupação, também prevista no instrumento negocial.
5. Recurso conhecido e desprovido.